Tribunal: STF
Processo: HC 122239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
PENA – ANTECEDENTES – DELITOS – ÉPOCA. Sendo o delito, considerado para efeito de definição de antecedentes, posterior à prática criminosa, surge como elemento neutro.



    PENA – ANTECEDENTES. Processos em curso não ensejam a tomada como reveladores de maus antecedentes, cabendo observar o princípio da não culpabilidade.